Tribunal: CARF
Processo: 13829.720627/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13829.720627/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ORGANIZACAO AMBROSIO S/CLTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA
ESTRANHA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece recurso voluntário que aduz matéria estranha ao objeto do
processo, a qual acarreta ausência de menção aos pontos de discordância do
acórdão de 1a instância e, por consequência, a falta de contestação expressa das
matérias objeto da lide, requisitos de admissibilidade ao juízo de
conhecimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.127, de 05 de agosto de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13829.720625/2015-94, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13829.720627/2015-83
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720627/2015-83

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração lavrado por descumprimento da obrigação acessória
prevista no art. 32, inciso IV e § 9o da Lei n. 8.212/91, por apresentação fora do prazo legal
estabelecido de GFIPs, com consequente aplicação da penalidade.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido, aqui adotados. Na ementa do acórdão estão sumariados os
fundamentos da decisão, que se encontram detalhados no voto exarado pela procedência do
lançamento.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso e, ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Verifico, inicialmente, que ainda que o presente Recurso Voluntário
tenha sido formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do
Decreto n. 70.235/72, decerto que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, por isso mesmo, não deve ser conhecido.
É que a empresa recorrente encontra-se por sustentar tão-somente que,
por orientação da FENACON, o presente processo seja arquivo com base
no Projeto de Lei n. 7.512/2014, o qual se encontra em tramitação no
Congresso Nacional, todavia quando do oferecimento da impugnação a
empresa recorrente não arguiu quaisquer questões a respeito da suposta
aplicabilidade do PL n. 7.512/2014 ao caso em apreço, sendo que não
caberia fazê-lo, agora, em sede de Recurso Voluntário.
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da
autoridade judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em
sede de Recurso Voluntário, já que apenas as questões previamente
debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos
recursos, que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já
tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da
matéria impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720627/2015-83

dimensões: extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão
vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim
Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos
com
a finalidade precípua de aclarar eventuais
dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal
e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido
autor que

“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”

É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha2 também se manifestam:

“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720627/2015-83

O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”

Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as
seguintes questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que,
não sendo examináveis de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito
de haverem sido suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros),
incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e
somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso,
mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que na sistemática do
processo administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem ser
opostas contra o lançamento em si, mas, sim, contra as questões
processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria devolvida
à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça
impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da
controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os
pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme
prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:

“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”

Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito
inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a
quo. Confira-se:

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720627/2015-83

“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”

Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância,
quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a
apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque estaria afrontando o
princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando
este Tribunal:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”

As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de
raciocínio, conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:

“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).
***
NULIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. CARF.
COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A fase litigiosa se instaura com a impugnação.
2. Às instâncias julgadoras compete o julgamento de matérias controversas, no
limite em que impugnadas.
3. À segunda Seção do Carf cabe processar e julgar tão somente recursos de
ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação
da legislação relativa à matéria de sua.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720627/2015-83

4. Preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado
ato processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
(Processo n. 14474.000313/2007-81. Acórdão n. 2301-005.674. Conselheiro
Relator João Bellini Júnior. Publicado em 14.11.2018).” (grifei).

O que deve restar claro é que a alegação de que o presente processo deve
ser arquivado com base em orientações da FENACON que, aliás, tem por
objeto a suposta aplicabilidade do Projeto de Lei n. 7.512/2014, não deve
ser conhecida e, por isso mesmo, não pode ser objeto de análise por parte
desta Turma de julgamento, uma vez que se trata de questão nova. Quer
dizer, trata-se de questão que poderia ter sido suscitada quando do
oferecimento da impugnação e não o foi, de modo que não poderia ser
suscitada e apreciada apenas agora em sede recursal, porque se o
Tribunal eventualmente entende por conhecê-la estaria aí por violar o
princípio da não supressão de instância a que também está submetido o
processo administrativo fiscal.
A título de informação, registre-se que ainda que assim não fosse, decerto
que a alegação de que o projeto de Lei n. 7.512/2014 deveria ser aplicado
à hipótese dos autos, uma vez que ali há a previsão de anulação de
débitos fiscais decorrentes da aplicação de multas com fundamento no
artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, não reivindica maiores complexidades ou
digressões e deve ser rechaçada de plano.
A título de informação, o referido Projeto foi apresentado pelo Deputado
Laércio Oliveira em 07.05.2014 e em 22.07.2019 a proposição PL
7.512/2014 passou a tramitar como PL 4.157/2009.
O fato é que o referido Projeto de Lei n. 4.157/2019 ainda se encontra em
trâmite perante o Congresso Nacional e na presente data aguarda Parecer
do Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), o que significa
dizer, por óbvio, que até que não venha a ser aprovado e promulgado
como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse. Apenas se já tivesse
sido aprovado e promulgado como Lei é que poderia ser aplicado à
hipótese dos autos, de modo que o sujeito passivo poderia, aí, sim,
beneficiar-se da retroatividade benigna a que alude o artigo 106, inciso II,
alínea “a” do Código Tributário Nacional3.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não
conhecer do presente recurso voluntário.

3 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente
julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13829.720627/2015-83

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital